Tribunal: TJMT
Processo: 1028568-73.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.
1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.
2. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF)
3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028568-73.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAMILA SALETE JACOBSEN - CPF: 706.400.761-49 (EMBARGANTE), EVELINE GUERRA DA SILVA - CPF: 017.985.681-28 (ADVOGADO), SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (EMBARGADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HOLDER ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - EPP - CNPJ: 21.184.070/0001-17 (EMBARGADO), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOLDER ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - EPP - CNPJ: 21.184.070/0001-17 (EMBARGADO), SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TG CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (EMBARGANTE), SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), HOLDER ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - EPP - CNPJ: 21.184.070/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ERBE INCORPORADORA 164 LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (EMBARGANTE), CAMILA SALETE JACOBSEN - CPF: 706.400.761-49 (EMBARGADO), EVELINE GUERRA DA SILVA - CPF: 017.985.681-28 (ADVOGADO), HOLDER ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - EPP - CNPJ: 21.184.070/0001-17 (EMBARGANTE), TG CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), LUIS FELIPE MEDINA FERREIRA - CPF: 021.955.681-43 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HOLDER ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - EPP - CNPJ: 21.184.070/0001-17 (EMBARGADO), SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.901.299/0001-60 (EMBARGADO), CAMILA SALETE JACOBSEN - CPF: 706.400.761-49 (EMBARGANTE), EVELINE GUERRA DA SILVA - CPF: 017.985.681-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF).

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, através da petição de ID 148135693, contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível respectivo no 1028568-73.2018.8.11.0041 pela 2a Câmara de Direito Privado deste egrégio Tribunal de Justiça, onde figura como parte contrária CAMILA SALETE JACOBSEN.

Em resumo, alega que o acórdão contém vício passível de correção uma vez que (i) o mero inadimplemento contratual não é conduta apta a gerar abalo moral indenizável, sendo insuscetível de gerar o alegado dano; (ii) os danos morais serão concedidos em caso de graves vícios de construção e resistência infundada dos responsáveis; (iii) o acórdão não analisou a tese da embargante da ausência de provas concretas para identificar o estado que o imóvel estava na segunda vistoria; (iv) o distrato se deu por culpa exclusiva da apelada, não podendo a apelante ser responsabilizada pela ausência de comprometimento da compradora; (v) a retenção conforme o contrato a título de despesas administrativas é legal.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID 149732672)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Após a publicação do acórdão encartado no documento ID 146857684, por meio da qual esta Turma, à unanimidade, negou provimento a pretensão deduzida no Recurso de Apelação Cível n. 1028568-73.2018.8.11.0041 em epígrafe, alega-se que o acórdão contém vício passível de saneamento.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado, o que não se deve admitir.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo Embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1022 do CPC.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais já fazia parte do fundamento da decisão exarada no Recurso de Apelação Cível (ID 146857684):

“Ouvi com muita atenção os votos precedentes, estou de pleno acordo com o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário no que tange a existência do dano moral, inclusive na fixação do valor em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Ocorre que nas duas vistorias ficou constatado que a construtora não cumpriu a readequação, sequer o piso foi trocado, assim não cumpriu o contrato na sua essência, motivo pelo qual não vislumbro a possibilidade de retenção de 10% (dez por cento) como constou do voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva e referendado pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Portanto, divirjo de Vossas Excelências, para conhecer do recurso para DAR PROVIMENTO ao recurso da consumidora/apelante para que seja restituído integralmente o valor pago, com as correções determinadas na sentença, bem como o dano moral que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Penso que se a empresa foi condenada ao pagamento da indenização por dano moral é porque não cumpriu o contrato, e se não cumpriu o contrato, deverá devolver integralmente o valor pago pela adquirente do imóvel. Com essas considerações, divirjo do voto de Vossas Excelências, para manter a devolução integral do valor pago pela consumidora.(...)”.

Dentro do livre convencimento motivado, houve a parcial modificação da sentença recorrida, merecendo ênfase o seguinte trecho do acórdão embargado:

“Considerando que a apelante compareceu nos dois primeiros termos de vistoria e não verificou a adequação das divergências de material e acabamento definidos no contrato, peço vênia à douta relatora, mas entendo que, neste caso, reside a condenação ao pagamento da indenização por dano moral.

De fato, não é fácil para parte contratante a aquisição de um imóvel parcelado ao longo dos anos, pois é o sonho da casa própria.

Pela natureza da relação jurídica de fornecedor e consumidor, e ao longo dos anos pela construção jurisprudencial em torno do Código de Defesa do Consumidor a favorecer nas relações contratuais a parte mais fraca, que sempre é o consumidor, e nesta circunstância, em que a parte ao longo dos anos pagou mês a mês em dia a aquisição do imóvel próprio, na expectativa de que a parte de construção fosse cumprida nos moldes acordados, ou seja, com o produto e material combinado, frustrada essa expectativa, tanto que redesignada outra data para a entrega, e ainda assim não foi cumprida a contento a qualidade do produto, tamanho e modelo do piso, acabamento de portas e outras coisas mais levantados pela apelante.

Acredito inclusive que o foi motivo que a apelante desistiu do imóvel, porque teve frustrada toda a expectativa imprimida no contrato.

Peço vênia à relatora, para DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para condenar as apeladas pela solidariedade ao pagamento da indenização por dano moral que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigidos em monetariamente da data desta fixação e com juros de mora a partir da data do segundo laudo de vistoria não cumprido, porque o primeiro é razoável que não se cumpra, mas a expectativa é que no segundo o laudo vistoria deveria ser cumprida as exigência e regramentos previstos no contrato.

Entendo que ato ilícito foi praticado no segundo laudo de vistoria que deu ensejo a esse dano moral, portanto fixo juros de mora a partir da data do segundo laudo de vistoria.(...).”(ID 146857684)

Assim, as premissas utilizadas, em todas as manifestações tecidas pelo Embargante, não se mostram devidamente fundamentada e apta a afastar o acórdão embargado.

Mesmo assim, convém anotar, que diante da análise feita e constatados tais fatos, o acórdão concluiu que a rescisão contratual não se deu por culpa da autora, que, pelo contrário, buscou de forma perseverante concluir o negócio, mas sim por causa da embargante.

Assim, não é devido punir o consumidor por danos decorrentes da própria construtora.

Dispõe o art. 475 do Código Civil que: "A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos".

Com relação ao dano moral, é possível verificar que a autora compareceu nos dois primeiros termos de vistoria e não verificou a adequação das divergências de material e acabamento definidos no contrato, e que não se trata de mero dissabor o ocorrido com a embargada.

Quando da assinatura do contrato, a autora esperava finalizar o negócio, tanto que envidaram esforços para isso, mas, no entanto, tiveram sua perspectiva completamente frustrada por falha da construtora.

Assim, no que concerne ao direito da parte autora à indenização por danos morais, a decisão proferida deve ser mantida.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM PARCELA ÚNICA E SEM DIREITO À RETENÇÃO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM POR PARTE DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. INEXISTÊNCIA DE POSSE OU PROPRIEDADE. ÔNUS DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Arescisão contratual não se deu por culpa dos consumidores, que, pelo contrário, buscaram de forma perseverante concluir o negócio, mas sim por causa da construtora/incorporadora. Assim, não é devido punir o consumidor por danos decorrentes da própria construtora, merecendo, portanto, prosperar a pretensão da parte autora/apelada, no que tange ao pedido de que seja decretada a rescisão do contrato havido entre as partes com a respectiva restituição das parcelas já pagas de forma integral e em parcela única. 2. Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel, já considerado o prazo de prorrogação fixado em contrato, assiste ao consumidor o direito de ser compensado pela vantagem econômica que deixou de auferir durante o período de mora da construtora, sendo que os referidos lucros cessantes são presumidos em decorrência do atraso na entrega do bem. 3. Tendo em vista que a rescisão do contrato advém de culpa da construtora/apelante, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução de todos os valores desembolsados pelo consumidor, inclusive a comissão de corretagem, que deve ser devolvida ao autor não por ser a cobrança abusiva, mas porque a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva da vendedora 4.Comprovado que a construtora/apelante não se desincumbiu de suas obrigações, não tendo sido a unidade imobiliária disponibilizada aos apelados em nenhum momento, e não sendo exercida por eles sequer a posse do bem, por culpa da apelante, a responsabilidade pelo pagamento de taxas condominiais deve recair sobre a construtora. 5. Afrustração dos consumidores quanto finalização do negócio que não se deu por consecutivos erros da construtora, com a angústia de não receber o imóvel e, ainda assim, ter seu nome indevidamente inscrito em órgãos de proteção ao crédito, extrapola o parâmetro considerado normal em relação a aborrecimentos cotidianos e ofende os direitos de personalidade dos prejudicados, sendo cabível, portanto, a indenização por danos morais. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.” (TJ-DF 20160710046353 DF 0004495-41.2016.8.07.0007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 06/09/2017, 5a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/09/2017 . Pág.: 439/444)

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Bem por isso, o eventual fato do acórdão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “
para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argúi na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada
” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

De outro norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto dos embargos, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão recorrida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023